Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Roubo tentado. Provas. Desclassificação. Suspensão condicional da pena. Requisitos.
1 - A prisão em flagrante do réu logo após o delito, na posse da bicicleta que utilizava, os depoimentos da vítima, firmes e seguros, corroborados pelas declarações dos policiais, são provas suficientes do crime de roubo.
2 - A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se provado que a tentativa de subtração do aparelho celular ocorreu mediante grave ameaça e intimidação à vítima.
3 - Se a pena não é superior a dois anos, o réu é primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e não é indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é de se conceder a suspensão condicional da pena por dois anos.
4 - Apelação provida em parte.